Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-17.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-17.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO FERNANDES SANTIAGO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO COLETIVA DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ATINGIMENTO INDIVIDUAL DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Os elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência de instabilidades na rede de telefonia móvel da operadora no período indicado, mas não comprovam, de forma individualizada, que as linhas telefônicas dos autores permaneceram efetivamente inoperantes.

O reconhecimento administrativo de deficiência na prestação do serviço, decorrente de procedimento instaurado pelo Ministério Público e de informações prestadas pela ANATEL, possui natureza meramente indicativa e não comprova automaticamente o prejuízo individual de todos os consumidores.

Os autores não apresentam protocolos de atendimento, registros de reclamações, extratos de consumo, registros técnicos ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o efetivo comprometimento de suas linhas telefônicas.

O abaixo-assinado juntado aos autos possui caráter genérico e não constitui prova suficiente para individualizar a situação dos demandantes, sobretudo porque parte dos autores sequer consta no referido documento.

Ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, permanece indispensável a demonstração mínima do dano e do nexo causal em relação a cada consumidor que ajuíza demanda individual.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não afasta o dever da parte autora de apresentar lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

A configuração do dano moral não decorre automaticamente da alegada interrupção coletiva do serviço quando inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar o efetivo atingimento individual e a repercussão concreta sobre os direitos da personalidade dos autores.

A improcedência da demanda decorre da insuficiência probatória e não de eventual reconhecimento de prescrição ou intempestividade do ajuizamento da ação.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000136-17.2019.8.05.0053
,

em que figuram, como
Apelante
s
- DANILO FERNANDES SANTIAGO
e OUTROS
e, como
Apelad
a
- TELEFONICA BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R